Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO PELA DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante a impugnação dos títulos apresentados, cumpria à parte que os apresentou sanar as incongruências destacadas na fase de especificação de provas.
2. Na espécie, que não só os nomes dos sócios da apelada e suas respectivas assinaturas não coincidem com os nomes e assinaturas das pessoas que receberam as mercadorias como também a data de funcionamento da empresa apelada não se encaixa no período em que foram entregues tais mercadorias.
3. A ausência de comprovação da higidez dos títulos executivos extrajudiciais torna a sentença irretocável e impõe o acolhimento dos embargos.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e desprovido.